Tribunal: CARF
Processo: 18239.005240/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.005240/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.409 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
HERACLIO VILAR RAMALHO CAVALCANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ALEGADO
ERRO
DE
CÁLCULO CONSISTENTE NA FALTA DE SUBTRAÇÃO DOS VALORES
JÁ
RECOLHIDOS
A
TÍTULO
DE
TRIBUTO.
INEXISTÊNCIA.
ATRIBUIÇÃO QUE NÃO COMPETE AO ÓRGÃO JULGADOR DE
ORIGEM (DRJ - DELEGACIA REGIONAL DE JULGAMENTO).
Não compete ao órgão julgador de origem considerar valores já recolhidos a
título do imposto, por ocasião do julgamento da impugnação. Esse ajuste será
realizado pela autoridade tributária competente, por ocasião da liquidação do
acórdão-recorrido. Portanto, não há erro de cálculo a corrigir, neste momento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.005240/2008-38
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.409 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005240/2008-38

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física exercício 2006, ano-calendário 2005, na qual se
apurou um crédito tributário total de R$ 15.844,42.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (fls. 7/9), foram feitas as seguintes glosas pela fiscalização, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para dedução:
· Glosa do valor de R$ 2.198,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação.
· Glosa do valor de R$ 26.380,00, indevidamente deduzido a titulo de despesas
Médicas, por falta de indicação do beneficiário dos serviços prestados por Maria das
Graças Pereira Freitas; e por falta de comprovação das demais despesas médicas.
3. Ingressou o interessado, em 04/08/2008, com a impugnação (fls. 2/5) na qual pede a
revisão da glosa, assumindo como indevidas as deduções no valor total de R$ 4.957,47.
4. Argumenta que as despesas com educação referem-se a cursos profissionalizantes em
medicina especializada.
5. Os documentos anexados incluem recibo da psicóloga Maria das Graças Pereira
Freitas, contracheque indicando gastos com plano de saúde GEAP, recibo de tratamento
do dentista Rober Von Hoehling Lima e certificados de cursos (fls. 16/24).
6. Competência para Julgamento atribuída pela Portaria RFB no 3.338/2011.
7. Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da impugnação.
Despesas médicas
8. O tema, como já citado, é tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995.
9. A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da
comprovação de tais dispêndios, dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
10. Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
11. De acordo com a legislação supra, a autoridade lançadora pode solicitar as
especificações necessárias à comprovação da despesa considerada como dedutível na
declaração de ajuste anual do contribuinte.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.409 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005240/2008-38

12. No caso das despesas médicas, observa-se às fls.16/19 que o conjunto probatório do
contribuinte encontra-se hábil a permitir as deduções pleiteadas em sua declaração.
13. Assim, deve-se restabelecer as deduções de R$ 18.220,00 (psicóloga Maria das
Graças Pereira Freitas), R$ 100,00 (dentista Rober Von Hoehling Lima) e R$ 3.102,00
(GEAP), totalizando R$ 21.422,53. Permanece glosada a diferença, confessada,
inclusive, pelo impugnante, de R$ 4.957,47.
Despesas com instrução
14. O artigo 8o, inciso II, “b” da Lei no 9.250/1995 explicita que podem ser deduzidas as
despesas havidas com instrução do próprio contribuinte e de seus dependentes, como se
pode observar na transcrição a seguir:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o (...)
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio;
à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico,
15. O contribuinte anexou aos autos cópias de certificados de Simpósio, coordenação de
Jornada Científica e curso itinerante (fls. 22/24), atividades estas não incluídas no rol do
artigo 8o, inciso II, alínea “b”, transcrito acima, que, por ser taxativo, não admite
interpretação extensiva. Manteremos, portanto, as glosas de dedução a título de despesa
com instrução.
16. Pelo exposto, é de se proceder à alteração do lançamento, na forma do
demonstrativo a seguir:
1) Rendimentos Declarados (DAA)
R$ 136.925,85
2) Total das Deduções Declaradas
R$ 67.923,25
3) Glosa de Deduções Indevidas
R$ 28.578,00
4) Deduções Restabelecidas
R$ 21.422,53
5) Base de Cálculo (1-2+3-4)
R$ 76.158,07
6) Imposto Apurado pela Tabela Progressiva Anual
R$ 15.359,27
7) Imposto total (pago/retido +saldo declarado)
R$ 13.391,51
8) Imposto Suplementar (6-7)
R$ 1.967,76
17. Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de
que seja considerada procedente em parte a notificação de lançamento, a qual, após a
devida alteração, resultou na apuração de imposto suplementar no valor de R$ 1.967,76.
É o meu VOTO.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS SEM COMPROVAÇÃO.
PRODUÇÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO .
A apresentação, em sede de impugnação, dos comprovantes das despesas médicas
glosadas pela fiscalização torna insubsistente o lançamento.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.409 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005240/2008-38

Na declaração de rendimentos somente poderão ser deduzidos os pagamentos
relativamente à educação infantil, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes.
PARCELA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 06/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a decisão administrativa de primeira instância deve ser
revista em razão de erro de cálculo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Não há o erro de cálculo sugerido pelo recorrente.
Nos termos das razões recursais, o recorrente entende que o cálculo efetuado pelo
órgão julgador de origem deveria ter levado em consideração os valores já pagos a título de
imposto.
A propósito, confira-se os seguintes trechos das razões recursais, textualmente
(fls. 47):
2°- Discordo apenas do valor do IMPOSTO SUPLEMENTAR cobrado de R$ 1.967,76
(hum mil novecentos sessenta sete reais e setenta seis centavos), por ter sido este
calculado tendo como base minha DECLARAÇÃO ORIGINAL.
3°- Na ocasião da minha impugnação, assumi dívida no valor de R$ 4.957,47 (quatro
mil novecentos cinquenta sete reais e quarenta sete centavos). Citado inclusive no
próprio julgamento (item 3). "Ingressou o interessado, em 04/08/2008, com a
impugnação (folhas 2/5) na qual pede a revisão da glosa, assumindo como indevidas as
deduções no valor total de R$ 4.957,47.
4°- Tal impugnação gerou imposto devido que foi parcelado em 36 cotas, parte delas
pagas pelo próprio e as demais com desconto em débito automático do [...]. O valor
principal foi de R$ 50,55 que multiplicado por 36 vezes (número de parcelas), dá um
valor total de 1.819,80.
Ocorre que o órgão julgador de origem não tem a atribuição de realizar o cálculo
do tributo, com base em valores já recolhidos. Esse ajuste será realizado pela autoridade
tributária adequada, por ocasião da liquidação do acórdão-recorrido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.409 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005240/2008-38

Fl. 59
DF CARF MF
Original